Tribunal: TJDFT
Processo: 0724719-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724719-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: JAILSOM ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela SICOOB CREDFAZ – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão CREDFAZ LTDA. em face de JAILSOM ALVES DE OLIVEIRA ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, na ação de cobrança n° 0722395-67.2023.8.07.0001, declinou da competência e determinou a remessa do processo para uma das Varas Cíveis da circunscrição judiciária de Samambaia, nos termos a seguir (ID 160590750 na origem): Trata-se de ação Cooperativa (9625) movida por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA em desfavor de JAILSOM ALVES DE OLIVEIRA . A causa envolve uma relação de consumo. Aplicam-se à espécie as regras do Código de Defesa do Consumidor, em que a competência é absoluta, e a ação deve correr no domicílio do consumidor. Destaco precedente do col. STJ: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - Agravo não provido. (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Ainda, conforme lição do Novo Código de Processo Civil, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício Diante disso, e considerando que a parte ré reside em Samambaia/DF, dou-me por incompetente para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa do processo para uma das Varas Cíveis da circunscrição judiciária de Samambaia/DF. Encaminhe-se o processo, com nossas homenagens, oficiando-se à Distribuição. Ficam as partes intimadas. A Agravante aduz que ajuizou ação de cobrança em face do Agravado, visando o pagamento de valores referentes ao rateio das perdas oriundas do exercício de 2018 da cooperativa incorporada e, muito embora se trate de cobrança de uma obrigação societária característica da organização cooperativa, o juízo monocrático entendeu se tratar de uma relação de consumo e declinou a competência para o domicílio do Agravado. Opôs embargos de declaração, rejeitados na origem. Acrescenta que não houve serviço prestado ou um produto recebido pelo Agravado como destinatário final, pois a obrigação que está cobrando é decorrente de seu ingresso como sócio/dono da cooperativa, subsumindo-se às hipóteses da Lei Complementar n. 130/2009 e da Lei n. 5.764/71, além de invocar o art. 22, §4o do Estatuto da SICOOB Credilojista para afastar a incidência do CDC e, por tanto, a declinação da competência. Requer a concessão de efeito suspensivo para ser determinada a suspensão do processo na origem. É o relatório. Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo, subsumindo-se à hipótese dos arts. 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Custas do preparo recolhidas (ID 48135936). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque a Agravante trouxe algumas questões que merecem apreciação, sobretudo em relação a se apreciar a submissão desse imbróglio ao regime de cooperativas, discutindo-se, portanto, a natureza do vínculo e do que está sendo demandado na origem. Para tanto, torna-se necessário adentrar em exame mais detido sobre as especificidades trazidas pelo Agravante em sua peça, que contrastam a natureza jurídica do vínculo e da obrigação formados diante Lei Complementar n. 130/2009, da Lei n. 5.764/71 e do Estatuto da SICOOB Credilojista em contraste ao CDC. Tais temas desafiam a necessidade de apreciação vertical mais robusta, própria do julgamento do mérito do agravo, demandando, ainda, a contradita feita por ocasião da apreciação da contraminuta de agravo. Além disso, a Agravante evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, materializado na possibilidade da decisão agravada ensejar o envio do feito para Samambaia, ainda na pendência da apreciação do presente agravo, o que, ainda, prejudicaria o resultado útil do processo. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito com a suspensão do feito na origem. Por tais razões, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar o processo na origem até o julgamento do presente agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2023 14:04:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador